Tribunal: STF
Processo: ARE 1372760
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DO PRECATÓRIO. ANUÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, a parte exequente expressamente concordou com os ofícios requisitórios expedidos, requerendo sua transmissão e efetuando seu levantamento, sem qualquer insurgência, operando-se, assim, o fenômeno da preclusão lógica. Precedentes desta E. Corte. 2. Apelação desprovida” (eDOC 11 p. 5)



    Nas razões recursais, alega-se que não forma pagos os juros de mora entre o período da apresentação dos cálculos e a expedição do precatório (eDOC 16).



    Argumenta-se que o fato do Recorrente concordar com a conta de liquidação efetuada em 10/15, às fls. 214/216; Concordar com os requisitórios expedidos às fls.; Requerer a transmissão dos ofícios requisitórios; Efetuar o levantamento do valor então depositado não induz à plena concordância com o valor então depositado, notadamente quando os referidos valores não se revelam corretos, em razão da não computação dos juros de mora intercorrentes entre a data da conta e a data da inscrição da dívida na peça orçamentaria, não havendo que se falar, portanto, em reabertura do debate a respeito da conta de liquidação homologada (eDOC 16, p. 8).



    Com base nisso, requer-se a expedição de precatório complementar.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos consignou que os cálculos foram objeto de homologação, do que se depreende a concordância do exequente com os valores apresentados, bem como a preclusão lógica da pretensão em rediscutir a metodologia de cálculo, posto que a decisão homologatória não foi objeto de recurso em momento oportuno:



    “Destarte, a pretensão da parte exequente volta-se, agora, à discussão do próprio direito material em litígio, e não de meros erros aritméticos nos cálculos (estes sim, corrigíveis a qualquer tempo), esbarrando, contudo, na preclusão operada a respeito de eventual saldo que lhe fosse favorável, visto que deixou de utilizar-se da oportunidade processual adequada para tanto.



    Reacender o debate, em momento processual inoportuno, quanto à incorreção nos valores apurados nos cálculos de liquidação, devidamente homologados e com os quais aquiesceu o promovente, tendo, até mesmo, efetuado o levantamento do seu crédito, atenta contra o valor segurança jurídica, resguardado constitucionalmente (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal).



    (...)



    Portanto, ao concordar expressamente com o requisitório expedido, requerendo sua transmissão, sem qualquer insurgência naquele momento quanto ao índice de juros aplicado ao débito, se praticou um ato incompatível com o ato aqui pretendido, mas que já não se pode mais praticar, operando-se a preclusão lógica” (eDOC 11, p. 3-4)



    Na espécie, o juízo fixou expressamente o valor da execução por meio da decisão homologatória localizada no eDOC 6, p. 79, decisão esta que não foi objeto de recurso pelo credor. Além disso, os valores homologados foram devidamente levantados, tendo o juízo de origem posto termo final à execução por meio da sentença localizada no eDOC 7).



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de avaliar a presença dos elementos caracterizadores da preclusão, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa” (ARE 1180615 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.09.2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE, ANTE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO CONTADOR FORMULADOS PELO RÉU, NADA PROVEU. PRECLUSÃO DE ANTERIOR DECISÃO QUE DETERMINOU A ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DA INDENIZAÇÃO DEVIDA AO ORA AGRAVADO COM OBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS A CONTAR DA OCUPAÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.4.2013. 1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 952760 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.05.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente